Tribunal: STF
Processo: Rcl 74607
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rodrigo de Castro Caetano formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Requer seja “determinado ao juízo reclamado o fornecimento da extração integral de todo acervo probatório digital devendo ser acompanhado de Relatório Técnico elaborado pelo Departamento de Segurança Eletrônica e de Telecomunicações – DETEL – certificando: ( i ) o conteúdo do repositório através de captura de tela do diretório-raiz e o tamanho total do material; ( ii ) o resumo criptográfico (código hash) do conteúdo”. 



    O Ministro Luís Roberto Barroso, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, durante o recesso forense, indeferiu o pedido de medida liminar, em decisão assim ementada:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela improcedência da reclamação em pronunciamento assim ementado:



    Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. "Lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e organização criminosa destinada ao comércio de armas e drogas. Operação Fim do Mundo. Alegada violação à Súmula Vinculante nº 14. Pedido de medida liminar indeferido. 



    Ausência de negativa de prestação jurisdicional. Ofensa à SV 14 não configurada. 



    Prisão preventiva. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. Feito complexo. Multiplicidade de crimes e corréus. Expedição de diversas cartas precatórias. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. 



    Parecer pela improcedência da reclamação.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante. 



    É que a leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada (eDoc 94) revela que não houve desrespeito ao paradigma invocado nesta reclamação, porquanto tem garantido acesso a todo material probatório acostado aos autos, inclusive por nuvem, facilitando o acesso e download. Cito os seguintes trechos (com meus grifos):



    Em fls. 10824, a defesa do reclamante requereu a juntada da mídia referente à extração do aparelho Apple iPhone XR (A1984), número de série DX5DT6HCKXKN, IMEI 356830110436318, mais especificamente, Laudo nº 1508/2022- SETEC/SR/PF/RJ e Laudo nº 1514/2022-SETEC/SR/PF/RJ, provenientes da medida cautelar nº 0000827-08.2022.8.19.0043 distribuída em razão do auto de prisão em flagrante do nacional Wesley Leal Vieira de Jesus no IPL nº 2022.0040237- SR/PF/RJ em trâmite em outro juízo e compartilhadas com este juízo nos autos da ação penal que tramita neste culto juízo, bem como a juntada do “RIF de nº 52039”. 



    No dia 20/08/2024, conforme assentada de fls. 11141, foi encerrada a instrução criminal, restando apenas diligências relativas à prova digital. 



    Fls. 12071, em razão da quantidade de mídias acauteladas em cartório e a dificuldade de realização de cópias em razão do volume, em cooperação com as partes, este gabinete compartilhou as mídias em link para facilitar o acesso, sem prejuízo da possibilidade de obtenção das originais em cartório.



    [...]



    A defesa do acusado RODRIGO DE CASTRO CAETANO requer a juntada do relatório técnico bem como memorando fornecidos pelo DETEL (fls. 12123). 



    Certidão cartorária acerca da entrega ao Dr. Thiago de Oliveira da Castro de 1HD de 4TB da marca SEAGATE gravado das mídias referentes aos presentes autos (fls. 12130).



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Desse modo, não vislumbro qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente